Tribunal: TJDFT
Processo: 0740219-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740219-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MELISSA MACHADO VILAS NOVAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Melissa Machado Vilas Novas contra ato atribuído à Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aduz a impetrante apresentar “um tipo de doença pulmonar fibrosante diagnosticada como DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR ASSOCIADA A ESCLEROSE SISTÊMICA e como resultado dessa enfermidade, tem sido submetida a acompanhamento médico e tratamento”. Anota ser “uma doença rara e fatal, com tempo médio de sobrevida de 3 (três) anos após o diagnóstico”, e não “apresentou melhorias satisfatórias com os tratamentos anteriores para sua condição médica, o médico responsável por seu cuidado prescreveu o medicamento OFEV (Nintendanibe) na dosagem de 100 mg, duas cápsulas ao dia (60 comprimidos por mês), por tempo indeterminado”. Afirma ser um medicamento de alto custo, com preço médio de R$11.000,00 (onze mil reais) mensais, situação que lhe impede a aquisição por meios próprios. Noticia ser um medicamento com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com “indicação no tratamento e na desaceleração da progressão da Fibrose Pulmonar Progressiva. Além disso, é prescrito para tratar a doença pulmonar associada à esclerose sistêmica e outras condições de doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas com características de progressão, conforme demonstram os documentos em anexo”. Informa ter acionado a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para cadastro e aquisição do medicamento, foi-lhe informado não estar disponível na farmácia de alto custo, conjuntura que “pode acarretar sérias consequências à Impetrante, inclusive o risco da doença levá-la a óbito”. Articula que a “ordem constitucional vigente, em seus arts. 6o e 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar maior dignidade e menor sofrimento”. Em complemento, faz referência aos arts. 204 e 207 da LODF, de modo que o Distrito Federal possuiria a responsabilidade de lhe prover a assistência médica vindicada. A título de fumus boni iuris, aponta estar “caracterizado pelos sólidos fundamentos jurídicos lançados pelo Impetrante neste writ, bem como pelo fato de a Impetrante se socorrer das garantias constitucionais e das legislações esparsas para se fazer cessar lesão sobre o ato administrativo, ou seja, trata-se de direito incontestável líquido e certo”, além de “a verossimilhança do direito invocado encontra-se devidamente esmiuçada e comprovada pelos elementos de materialidade do direito alegado, acostados ao pedido inicial, qual seja, os documentos que comprovam que a Impetrante necessita do medicamento em questão”. Relativamente ao periculum in mora, diz estar “claramente comprovado, não se atentaram para as normas legais orientadoras do ato, omitindo-se, sem qualquer fundamento legal, ao pedido de fornecimento do medicamento de alto custo em favor da Impetrante”, bem como possuir uma “enfermidade rara e letal”. Também, alega estar desempregada, de modo que faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. Requer, portanto: a) a concessão de medida liminar, sem oitiva das partes contrárias, a fim de que, desde logo, seja determinado que as autoridades coatoras ou a quem lhe faça às vezes, ADOTEM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AUTORIZAR, CUSTEAR E FORNECER, EM 48 HORAS, O MEDICAMENTO OFEV (Nintendanibe), 100 mg, duas cápsulas ao dia (60 comprimidos por mês), uso contínuo POR TEMPO INDETERMINADO, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o tratamento da Impetrante, garantindo-se, no mínimo, o referido medicamento durante os próximos 6 (seis) meses, renovando-se automaticamente até que haja a alta médica ou o término do prazo estipulado para o tratamento, uma vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar pretendida, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora; b) para a hipótese de descumprimento de ordem judicial, requer seja desde logo fixada multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), considerando o risco de vida, a possibilidade de agravamento do quadro clínico da Impetrante e o alto custo do medicamento; c) processualmente, a intimação do Ministério Público e a notificação das Autoridades Impetradas, a fim de que venham prestar suas informações, na forma de lei; d) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; e) ao final, a concessão da segurança, confirmando a ordem requerida liminarmente, para fins de tornar definitivos os efeitos da liminar concedida, assegurando-se o direito líquido e certo da Impetrante, qual seja, o recebimento do MEDICAMENTO OFEV (Nintendanibe) 100 mg, duas cápsulas ao dia (60 comprimidos por mês), uso contínuo POR TEMPO INDETERMINADO, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o tratamento da Impetrante. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 51569318. Declaração de hipossuficiência ao ID 51569319. Carteira de Trabalha ao ID 51569320. Relatório médico ao ID 51569321. Receita médica ao ID 51569321. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. Na hipótese, a título de prova pré-constituída, a impetrante acosta aos autos o Relatório médico ao ID 51569321, subscrito pelo Pneumologista Marcelo Palmeira Rodrigues, CRM-7.578, do qual se extrai que a impetrante “apresenta um tipo de doença pulmonar fibrosante diagnosticada como DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR ASSOCIADA A ESCLEROSE SISTÊMICA e como resultado dessa enfermidade, tem sido submetida a acompanhamento médico e tratamento”, e que “a fibrose pulmonar progride a despeito da terapêutica já empregada”. Na sequência, pontua o profissional: Dentre os tratamentos eficazes e adequados ao diagnóstico e quadro clínico da Sra. Melissa, existem apenas dois fármacos, a pirfenidona e o nintendanibe, capazes de retardar ou inibir a evolução da fibrose. Dentro do perfil de efeitos colaterais de cada medicamento, o nintendanibe pode ser indicado para a Sra. Melissa, o qual é registrado e autorizado pela ANVISA, inclusive com indicação na bula para a sua doença. Portanto, recomendo nintendanibe por tempo indeterminado. Importante dizer ainda que até o presente momento não existem medicamentos antifibróticos padronizados pela SES/DF. Nesse contexto, evidencia-se a possibilidade de uso da pirfenidona para o tratamento da enfermidade que acomete a impetrante, pois o próprio médico assistente afirma que seria um fármaco de capaz “de retardar ou inibir a evolução da fibrose”, assim como a nintendanibe. Por conseguinte, não está demonstrada a imprescindibilidade do fármaco vindicado. Em demandas análogas, a exemplo dos autos n. 0708767-28.2021.8.07.0018, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) afirmou não haver “evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI”. A propósito, colaciona-se o seguinte excerto do Acórdão n. 1728070, referente aos autos n. n. 0708767-28.2021.8.07.0018, com voto da Relatoria do eminente Des. Getúlio Moraes de Oliveira, in verbis: O NATJUS ressaltou, em seu parecer, que (id 46468038): (...) Também salientou que (id 46468075): “(...) C) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo efetivas. As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos. A Requerente, por ter, segundo relatório e exames médicos anexados ao processo, CVF de 65% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; D) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa9-10; E) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado; F) O custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 184.822,56) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 289.538,88)17. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS.” Concluiu, por fim, que a “Assim, este NATJUS não vê nenhuma contraindicação importante para que a Requerente use a pirfenidona ao invés do nintedanibe.” Nesse contexto, verifica-se que, consoante consta da r. sentença, há outro medicamento de custo inferior capaz de tratar a FPI, qual seja, o pirfenidona, e não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona, tampouco de que qualquer dos dois “produzam melhoras em desfechos clinicamente relevantes naqueles casos em que são iniciados quando a FPI já está em estado avançado1-16”. Desse modo, não se justifica sua substituição por outro fármaco sem ganho significativo de eficácia e que, adicionalmente, acarrete maior dispêndio orçamentário. Assim, e conforme conclusão do NATJUS, não se verifica o preenchimento de todos os requisitos exigidos no TEMA 106 do STJ. Não se trata, na hipótese, de utilização de prova emprestada, disciplinada no art. 372 do CPC, especialmente porque não possível a oportunidade do contraditório, para concluir pela improcedência do pedido mandamental. Inclusive, se permitido o contraditório no mandado de segurança, seria a hipótese de remeter os autos ao NATJUS, para a devida avaliação do caso, mas, como dito, inviável a dilação probatória na espécie. De fato, conforme assentado no art. 1o da Lei n. 12.016/09, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”[3]. Na hipótese, não há prova pré-constituída das assertivas declinadas pela impetrante, especialmente porque não há comprovação de que o uso do medicamento OFEV (Nintendanibe) é o único adequado para a melhora da sua saúde ou, ao menos, para estagnar/retardar o avanço da doença que lhe acomete. A prescrição em que se fundamenta o pedido, subscrita por médico da rede particular de saúde, no máximo, apresenta uma hipótese que o nintendanibe traria menos efeito colateral do que a pirfenidona. Ademais, não há explicação sobre os tratamentos já realizados e reputados ineficazes. Também, sequer foram acostados exames laboratoriais. Anota-se, ainda, que a ausência de prova documental dos fatos articulados na petição inicial, representa circunstância obstativa da análise da pronunciada e presumível violação de direito líquido e certo, porquanto, sabidamente, não é possível instrução probatória no mandado de segurança, de sorte que o direito subjetivo pleiteado, acaso for de interesse da parte, deve ser deduzido via rito ordinário. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[4] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, salienta-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[5], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova dos fatos articulados obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido.(Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA EXAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO IMPUTADO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO LEGAL EM PROCESSO MANDAMENTAL. 1. Embora não se enquadre como recurso, o pedido de reconsideração de decisão monocrática pode ser recebido como agravo interno se apresentado dentro do prazo legal previsto para o recurso e quando nele se observar a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, bem como a postulação da retratação do julgado. 2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio, pena de denegação da ordem. (...) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RCD no MS 22.672/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS FORENSES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.726/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) Assim, a despeito da reconhecida precariedade do estado de saúde da impetrante, não há prova pré-constituída da imperiosidade do fornecimento do fármaco indicado e, por conseguinte, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Salienta-se que, nos termos do enunciado sumular n. 304/STF, a “decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria”. Significa dizer, o direito subjetivo pleiteado, acaso for de interesse da parte, deve ser deduzido via rito ordinário. 3. Com essas razões, conclui-se que o presente mandado de segurança não contempla os pressupostos processuais necessários para o seu processamento, na forma acima alinhavada, razão pela qual indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC. Sem custas, em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] Meirelles, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36a ed. São Paulo: Malheiros, p. 36/37. [4] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63. [5] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38.